Tribunal: TJMT
Processo: 1063796-88.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063796-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ABILIO DA SILVA MORAES FILHO - CPF: 045.817.921-34 (RECORRIDO), PEDRO DE LIMA POMPEU CARDOSO - CPF: 046.242.651-30 (ADVOGADO), MATHEUS LIRA REIS - CPF: 031.526.311-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMAS POR PARTE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXIGIBILIDADE DO DEVER DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, reconhecendo danos materiais e morais decorrentes de alegadas transações fraudulentas em cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se a conduta do consumidor configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. O conjunto fático evidencia que as transações contestadas ocorreram ao longo de meses, sem impugnação imediata pelo consumidor. O consumidor tem o dever de adotar cautelas mínimas e comunicar tempestivamente à instituição financeira qualquer movimentação suspeita. A ausência de comunicação tempestiva impede a adoção de medidas eficazes pela instituição financeira para bloqueio e mitigação de danos. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Não há prova de falha na prestação do serviço ou de facilitação indevida de acesso a dados pelo banco. Inexistente o nexo causal, afasta-se o dever de indenizar, tanto a título de dano material quanto moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação tempestiva de transações suspeitas configura violação do dever de cautela do consumidor. 2. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. A inexistência de nexo causal impede o reconhecimento de danos materiais e morais em casos de fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.378.633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11/04/2019; STJ, REsp 1.898.812/SP, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/08/2023; STJ, AgInt no REsp 2.108.642/PE, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/09/2024; TJMT, ED nº 1025490-81.2024.8.11.0002, j. 21/05/2025; TJMT, RI nº 1001978-92.2024.8.11.0059, j. 28/04/2025; TJRS, RI nº 50294908520228210022, j. 06/12/2023; TJRS, RI nº 71010272870, j. 17/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 344389408 – reclamação nº 1063796-88.2025.8.11.0001 – 5º JEC da Capital
), que deferiu parcialmente o pedido, com danos material e moral.

V O T O R E L A T O R

- Da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente.
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- constatação do autor no dia 7/7/2025 de diversas transações não reconhecidas, a maioria para as empresas Total Pass, Movida Aluguel de Carros e Uber; - compras feitas ao longo de diversos meses, conforme se extrai do extrato juntado (id. 344389353); - contestação feita pela autora apenas meses após as compras questionadas; - registro de Boletim de Ocorrência (id. 344389353 – págs. 13 a 15) em 7/7/2025; - ausência comunicação tempestiva.

- Do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

No caso, a Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas
(comunicação ao banco tempestiva)
, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes. (
STJ – 4ª T - REsp n. 1.898.812/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023
); (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024
); (
TJMT – 4ª CDPv – ED n º 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1001978-92.2024.8.11.0059 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
) e (
TJRS – 2ª TR – RI nº 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023
).

-
Da

responsabilidade do fornecedor.

Exclui-se a responsabilidade do fornecedor de serviços caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, § 3º, II, estabelece que a responsabilidade do fornecedor de serviços possa ser afastada em situações em que se comprova culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, a ausência de prova robusta acerca da comunicação tempestiva e formalmente documentada por parte do autor impossibilitou a adoção de medidas corretivas imediatas pela instituição financeira.

Resta evidente a culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, afastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material. Precedente. (
TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022
).

Desse modo, ausente a indicação mínima de que a Instituição Financeira tenha de qualquer forma cedido ou facilitado o acesso de terceiros a informação de dados do consumidor, e por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provada culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026